Tribunal: TJDFT
Processo: 0025172-59.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0025172-59.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Analiso o pleito da embargante de ID 66657304. A parte embargante informa que protocolou uma petição de forma equivocada, uma vez que relacionada a outro processo (ID 66657416). De fato, constata-se, sem dificuldade, que a petição refere-se a outra demanda judicial, cujas partes são distintas e o próprio endereçamento não possui relação com os presentes autos. Ante o equívoco, à Secretaria para excluir a petição de ID 66657416 do sistema. Após, venham-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração pendentes de apreciação. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator